Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA VERSUS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. ALTERAÇÕES DE POTÊNCIA DO MOTOR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de natureza absoluta, definida em virtude do valor da causa.
2. Quando a ação requer a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia posta em debate, há evidente confronto com os princípios regentes dos Juizados Especiais, afastando-se sua competência.
3. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo Fazendário.